Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA OLX. GOLPE. ANÚNCIO FALSO. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA DO VENDEDOR. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No conhecido “golpe da OLX”, ambos os contratantes são manipulados por terceiro estelionatário, o qual atua no citado sítio eletrônico de compra e venda, de modo fraudulento, negociando com os verdadeiros interessados em realizar o negócio jurídico e assumindo a posição de um interlocutor que só se comunica por via telefônica.
2. Com essa prática criminosa, o estelionatário visa intermediar a compra e venda do bem, entrando em contato tanto com o comprador quanto com o vendedor, para, ao final, garantir que o pagamento relativo ao contrato seja depositado em sua conta bancária, o que realmente foi feito na hipótese dos autos.
3. O conjunto fático e probatório constante no processo demonstra que a parte autora não observou os deveres de cuidado e as precauções básicas que são necessários para a aquisição de bem de alto valor econômico na plataforma da OLX, tendo, dessa forma, contribuído de maneira decisiva para a concretização do golpe praticado pelo estelionatário.
4. Considerando a responsabilidade da autora pela fraude narrada na petição inicial, não se revela possível acolher sua pretensão jurídica consistente no recebimento de indenização do montante transferido ao terceiro estelionatário, já que, em decorrência de sua negligência e imprudência, deixou de pagar o preço ao legítimo proprietário do bem, que também foi vítima do estelionatário.
5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.